Tribunal: TJMT
Processo: 1010102-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010102-52.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - NOVA MUTUM
Agravantes. : ENEIAS GLAUCIO BATISTELLA e MIGUEL BATISTELLA
Agravado : BANCO DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo: 1010102-52.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENEIAS GLAUCIO BATISTELLA e MIGUEL BATISTELLA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação “Declaratória/Mandamental de Prorrogação de Dívidas Rurais c/c Ação Constitutiva-negativa de Conta Corrente e Cláusulas Contratuais” (Proc. no 1000796-92.2021.8.11.0086), ajuizada pelos agravantes contra o BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu pedido de antecipação da tutela formulado para que fosse ordenada a baixa das negativações e a suspensão da tramitação das ações de execução ajuizadas contra os autores/agravantes pelo Banco/agravado, por entender que “os encargos moratórios e remuneratórios estão de acordo com o fixado na cédula de crédito bancário, de modo que possível abusividade será analisada no mérito da ação” e por não divisar a urgência do pronunciamento jurisdicional, já que “os contratos foram firmados nos anos de 2012, 2014/2018 e somente após longo decurso de tempo vem o requerente ao judiciário pleitear a revisão do mesmo”, frisando, ainda, que “a possibilidade de constrição de bens do devedor é inerente a todas as execuções, o que afasta a alegação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” e que, ademais, “a frustração das safras decorrentes variações climáticas e ausência de controle de pragas não são motivos que configurariam caso fortuito ou força maior para possibilitar o afastamento da obrigação de pagar os débitos relativos aos contratos” (cf. Id. no 57792368 dos autos de origem).
Os autores/agravantes afirmam que “a situação calamitosa (...) que gerou toda problemática atual decorreu do prolongado e inesperado período de estiagem que afetou as safras de soja e milho do ano de 2015/2016, resultando em notória quebra de receita, que chegou ao montante de 80% de perda da produção pretendida pelos produtores” e “foi intensificada em decorrência de diversos contratos com um excesso de encargos que, em comparação com reais valores que deviam ter sido cobrados, tornam a obrigação demasiadamente onerosa”.
Discorrem sobre a “prorrogação compulsória dos contratos de natureza rural” dizendo que “a Legislação de Crédito Rural, nos contratos de crédito bancário com destinação ao implemento da atividade rurícola, o retorno financeiro da Instituição Financeira está atrelado ao sucesso na atividade laborativa do produtor”, de modo que “é determinado as Instituições Financeiras que em situações de frustação de safra e quebra de receita, prorrogue o pagamento dos títulos de acordo com a capacidade de pagamento produtor”; alegam, com bastante veemência, que houve demonstração satisfatória da “frustação de safra em virtude de longos períodos de estiagem que resultaram grande quebra de receita, implicando no consequente déficit financeiro dos produtores” e que, por isso, há probabilidade do direito à suspensão das execuções e negativações feitas pelo Banco/agravado.
Afirmam, no mais, que houve cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual “que ensejam na descaracterização da mora”, citando cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano e com indevida capitalização mensal (sic – cf. Id. no 90213965 - pág. 12/17).
Aduzem, por fim, que, além de patente a probabilidade do direito à suspensão das execuções, seja pelo direito à prorrogação ou pela descaracterização da mora, são evidentes o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, já que “essas execuções podem gerar futuras expropriações que resultariam na impossibilidade total (de) adimplir com as demais obrigações” e “a negativação (...) acabaria por acarretar igual prejuízo, visto que seria o mesmo que impossibilita-los de obter insumos para a manutenção de sua função rurícola” (sic – cf. Id. no 90213965 - pág. 17/21).
Pedem, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada para que, deferido o pedido de antecipação da tutela formulado, seja proibida a negativação e ordenada a suspensão da tramitação das ações de execução “que versem sobre os contratos objetos das presentes demandas” (sic – cf. Id. no 90213965 - pág. 21).
É o breve relatório.
Na petição inicial, os agravantes pedem pronunciamento jurisdicional apenas para “declarar e decretar que aos contratos de financiamento sub judice se aplicam as normativas de crédito rural por serem destinados ao implemento da atividade rural, pelo que aplicável a legislação de ordem pública que rege o Crédito Rural, nos termos do art. 9o da Lei n. 4.829/65 e Título 3, Capítulo 3, Seção 1, do Manual de Crédito Rural” (cf. Id. no 49783382 - pág. 46/48 dos autos de origem), ou seja, não requestam seja a Instituição Financeira obrigada à prorrogação/renegociação dos contratos e cédulas rurais que envolvem as partes.
Aliás, os agravantes dizem apenas que o alegado direito à prorrogação das dívidas decorre da “fiel aplicação da normas cogentes que disciplina o crédito rural no Brasil, não sendo faculdade da Instituição Financeira, mas sim direito subjetivo e indelével”, que os documentos “comprovam em sede cognição sumária o direito cristalino a prorrogação compulsória dos contratos rurais, além das irregularidades encontradas nos contratos renegociado, em especial pela majoração contínua dos encargos financeiros e o estabelecimento de juros remuneratórios que supera e muito a limitação de 12% ao ano” (cf. Id. no 49783382 - pág. 10 e 12).
Ou seja, não indicam qualquer fundamento jurídico da pretensão de prorrogação das dívidas, tanto é que inauguram o tópico “Do mérito” discorrendo sobre a “possibilidade de revisão dos contratos sub judice desde à sua gênese” e sobre a “natureza jurídica das operações utilizadas para renegociação de operações de custeio e/ou investimento efetuadas por intermédio de cédula de crédito bancário” (cf. Id. no 49783382 - pág. 17 e 18), e, depois, já abordam as “abusividades e ilegalidades existentes nos contratos que sobremajoraram o quantum debeatur” e afirmam a “necessidade de descaracterização dos encargos moratórios (por) irregularidades no período de normalidade” (cf. Id. no 49783382 - pág. 20).
Arrematam dizendo que “não podem ser cobrados encargos moratórios dos autores, uma vez que estes possuem o indene direito à prorrogação de seus vencimentos, ante a quebra de mercado e a frustração de safra, nos termos dos laudos de frustração e capacidade de pagamento em anexo, devendo, por essa razão, incidir o efeito automático de descaracterização da mora” (cf. Id. no 49783382 - pág. 28).
Assim, apesar de aparentemente ocorrida a alegada “frustação de safra e quebra de receita”, não advém daí, diretamente, direito à prorrogação, pois, conforme jurisprudência desta Corte, cabe ao devedor “manifestar a intenção de obtê-la por meio de pedido formal à instituição financeira e o pleito somente poderá ser acolhido se preenchidos os parâmetros estabelecidos pela Lei no 9.138/95, bem como pelas Resoluções do BACEN”, o que não é o caso dos autos.
A análise da probabilidade do direito à suspensão das execuções e negativações deve se prender apenas à alegada abusividade de encargos cobrados no período de normalidade e à possibilidade de descaracterização da mora, mas, neste ponto, não parecem ter razão os agravantes, pois é possível a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano e é plenamente possível a capitalização mensal desse encargo.
Nesse sentido, em caso similar, já decidiu esta eg. 1a Câmara de Direito Privado:
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – (...) SECURITIZAÇÃO DA DÍVIDA RURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% A.A. – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE DE PACTUAÇÃO MESMO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA MP No 1.963-17/2000 – RECURSO DESPROVIDO. (...) Para prorrogação da dívida rural, o devedor precisa manifestar a intenção de obtê-la por meio de pedido formal à instituição financeira e o pleito somente poderá ser acolhido se preenchidos os parâmetros estabelecidos pela Lei no 9.138/95, bem como pelas Resoluções do BACEN. 5. As cédulas de crédito rural, industrial e comercial submetem-se a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados, sendo que apenas no caso de inexistir manifestação expressa do CMN deverá ser aplicado o disposto no art. 1o do Decreto-Lei n. 22.626/33, que prevê a limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano. 7. “A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral” (STJ - Segunda Seção - REsp 1333977/MT - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 26/02/2014 - DJe 12/03/2014); “mesmo antes da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.2000), era possível a pactuação da capitalização de juros em periodicidade mensal para a cédula de crédito rural” (REsp 1134857/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 15/10/2012). 8. Não havendo ilegalidade na cobrança dos encargos no período da normalidade, não há falar em descaracterização dos efeitos da mora e afastamento dos encargos moratórios” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 0002394-39.2016.8.11.0033 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 11/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021).
Assim, não diviso a alegada probabilidade do direito à suspensão das execuções ajuizadas pelo Banco do Brasil contra os agravantes e, consequentemente, não enxergo desacerto técnico da r. decisão indeferitória do pedido de antecipação da tutela.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 29 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator